Tribunal: TJBA
Processo: 8002976-37.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002976-37.2020.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BETANIA FERREIRA DA SILVA FARIAS Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MILITAR. TEMPO DE SERVIÇO COMO ALUNA-APRENDIZ. DESAVERBAÇÃO DE PERÍODO ANTERIORMENTE RECONHECIDO. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STF E TCU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REMUNERAÇÃO DECORRENTE DE ENCOMENDAS DE TERCEIROS. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por bombeira militar contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de ato administrativo, na qual pleiteava o reconhecimento da ilegalidade da desaverbação do tempo de serviço prestado como aluna-aprendiz, anteriormente registrado em seus assentamentos funcionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é válida a desaverbação, pela Administração Pública, do tempo de serviço como aluna-aprendiz, anteriormente averbado, diante da ausência de comprovação de remuneração decorrente de efetiva execução de ofício mediante encomendas de terceiros, conforme exigido pela jurisprudência do STF e do TCU. III. RAZÕES DE DECIDIR A Administração Pública exerce o poder-dever de autotutela, previsto na Súmula nº 473 do STF, podendo anular atos administrativos ilegais, desde que observados o contraditório, a ampla defesa e a motivação. O STF, no MS 31.518/DF, e o TCU, no Acórdão nº 2024/2005, no Acórdão nº 14131/2019 e na Súmula nº 96, consolidaram entendimento no sentido de que o cômputo do tempo de serviço como aluno-aprendiz exige a comprovação de retribuição pecuniária à conta do orçamento público e vinculada à execução de serviços mediante encomendas de terceiros. As certidões apresentadas pela apelante não demonstram a efetiva execução de ofício decorrente de encomendas de terceiros, tampouco a percepção de contraprestação remuneratória, limitando-se a indicar a frequência escolar e benefícios indiretos. A apelante foi regularmente notificada para apresentar documentação complementar, mas não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC. O ato de desaverbação foi motivado, respeitou o devido processo legal e encontra respaldo em entendimento jurisprudencial consolidado, não configurando violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Administração pode desaverbar tempo de serviço de aluno-aprendiz quando não comprovados os requisitos legais, em especial a remuneração decorrente de execução de ofício mediante encomendas de terceiros. O princípio da segurança jurídica não impede a revisão de ato administrativo que contrarie jurisprudência vinculante do STF e do TCU. O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito de averbação recai sobre o servidor requerente, nos termos do art. 373, I, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.784/1999, art. 50. Jurisprudência relevante citada: STF, MS 31.518/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07.02.2017, DJe 06.09.2017; STF, Súmula nº 473; TCU, Acórdão nº 2024/2005, Plenário; TCU, Acórdão nº 14131/2019, Primeira Câmara; TCU, Súmula nº 96. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002976-37.2020.8.05.0191, em que figuram como apelante BETANIA FERREIRA DA SILVA FARIAS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .